Tribunal: TJDFT
Processo: 0737637-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APREENSÃO DE COCAÍNA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECÍFICA DO ART. 42 DA LEI N.o 11.343/06. NATUREZA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não merece prosperar o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas quando as provas contidas nos autos, em especial a prova testemunhal produzida, são suficientes para demonstrar a traficância por parte do réu.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados pelos agentes penitenciários, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 prevê circunstância especial, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto. A simples menção do tipo da droga não supre essa exigência, logo, não pode ser tida em desfavor do réu.
4. Havendo, na própria sentença, a afirmação de que em relação à quantidade de droga apreendida não há maior reprovação, deve-se afastar a valoração negativa da circunstância judicial no tocante à natureza da droga.
5. Sendo o réu reincidente específico e a pena superior a quatro anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento inicial da sanção, nos termos do art. 33, § 2o, alínea b, cominado com § 3o do Código Penal.
6. Inviável a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do §3o do art. 44 do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente específico.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.